Tribunal: TJMT
Processo: 0031938-19.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Recurso inominado no 0031938-19.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Junte-se.
Cumpra-se, com urgência, a r. decisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora da Reclamação no 1011313-60.2020.8.11.0000, que deferiu o pedido de suspensão do trâmite processual, no Juizado de origem, até o julgamento da reclamação.
Nesta data prestei informações na Reclamação no 1011313-60.2020.8.11.0000, em que são reclamantes: Eduardo Antunes de Sousa e outros, reclamada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, e terceiro interessado: Estado de Mato Grosso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto